Tribunal: CARF
Processo: 10660.725771/2010-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Não informado
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-10-07

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10660.725771/2010-73
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-009.696 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
23 de agosto de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/10/2007 a 31/12/2007
DIÁRIAS EXCEDENTES A 50% DA REMUNERAÇÃO. SALÁRIO DE
CONTRIBUIÇÃO.
As diárias pagas, quando excedentes de 50% da remuneração mensal, integram
o salário de contribuição pelo seu valor total.
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÕES
PRINCIPAIS.
RETROATIVIDADE BENIGNA.
De acordo com a jurisprudência pacificada no âmbito do Superior Tribunal de
Justiça, após as alterações promovidas na Lei no 8.212/1991 pela Medida
Provisória no 449/2008, convertida na Lei no 11.941/2009, em se tratando de
obrigações previdenciárias principais, a retroatividade benigna deve ser
aplicada considerando-se a nova redação do art. 35 da Lei 8.212/1991.
Tendo em vista a edição da Nota SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME e
do PARECER SEI No 11.315/2020/ME, não se mostra cabível efetuar o
comparativo indicado na Portaria PGFN/RFB no 14/2009.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento parcial, para restabelecer o lançamento em
relação aos valores pagos a título de diárias.

(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício

(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mario Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Joao Victor Ribeiro Aldinucci,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10660.725771/2010-73
Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.696 - CSRF/2a Turma
Processo no 10660.725771/2010-73

Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente).

Relatório
Trata-se de Auto de Infração de contribuições sociais correspondentes à parte dos
empregados destinadas Seguridade Social, não retidas em época própria.
De acordo com o Relatório Fiscal (fls. 40/44), os fatos geradores das
contribuições lançadas são valores de diárias superiores a 50% das remunerações dos segurados
empregados e remunerações pagas a segurados contribuintes individuais, não informadas na
Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social – GFIP.
Em sessão plenária de 13/08/2013, foi julgado o Recurso Voluntário, prolatando-
se o Acórdão no 2803-02.592 (175/181), assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
DIÁRIAS. ISENÇÃO ATÉ O LIMITE DE 50% DA REMUNERAÇÃO. Art. 28, §9o, h,
da Lei n. 8.212/1991.
Devem ser excluídos do lançamento os valores das diárias que não atingem 50% da
remuneração, mantendo os valores que ultrapassam tal limite sofrendo a incidência do
tributo.
MULTA. APLICABILIDADE. A multa a ser aplicada aos créditos tributários
constituídos é a estabelecida no art. 35, da Lei n. 8.212-1991, com redação anterior à
MP n 449, de 04.12.2008, conforme a fase processual, até o limite da multa que está
estabelecida no art. 35-A da Lei n. 8.212-1991 (atual redação) combinado com o art. 44,
I, da Lei n. 9.430-1996, desde que mais favorável ao contribuinte, vedando-se a
comparação conjunta com o art. 32, na redação anterior, e art. 32-A na redação atual.
A decisão foi registrada nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento parcial ao
recurso, nos termos do voto vencedor redator Conselheiro Oséas Coimbra Junior, para
determinar a aplicação da multa estabelecida no art. 35, da Lei n. 8.212-1991, com
redação anterior à MP n 449, de 04.12.2008, conforme a fase processual, até o limite da
multa que está estabelecida no art.35-A da Lei n. 8.212-1991 (atual redação) combinado
com o art. 44, I, da Lei n. 9.430-1996, desde que mais favorável ao contribuinte,
vedando-se a comparação conjunta com o art. 32, na redação anterior, e art. 32-A na
redação atual. Vencido o Conselheiro Helton Carlos Praia de Lima, quanto à
comparação da multa que entende ser pelo art. 35-A da Lei 8.212/91.
Os autos foram remetidos à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional em
20/01/2014 (fl. 128 do processo 10660.725767/2010-13) e, em 03/02/2014 (fl. 140 do processo
10660.725767/2010-13), os autos retornaram com Recurso Especial (fls. 129/139), visando
rediscutir as seguinte matérias: a) Incidência de contribuição previdenciária apenas sobre o
excedente a 50% do valor das diárias e b) Cálculo da multa.
Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.696 - CSRF/2a Turma
Processo no 10660.725771/2010-73

Pelo despacho datado de 09/04/2018 (fls. 202/210), foi dado seguimento ao
Recurso Especial da Fazenda Nacional, admitindo-se a rediscussão das matérias apresentadas.
Na sequência, transcrevo partes das ementas dos acórdãos apresentados como
paradigmas que tratam da questão apresentada:
a) Incidência de contribuição previdenciária apenas sobre o excedente a 50%
do valor das diárias
Acórdão no 2401-003.515
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/1995 a 31/12/2004
VERBAS SUPOSTAMENTE RESSARCITÓRIAS. EXIGÊNCIA PARA NÃO
INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES. APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTES
DE DESPESAS.
Para que se afaste a incidência de contribuições previdenciárias de verbas pagas
supostamente a título de ressarcimento de despesas, a empresa necessariamente deve
apresentar os comprovantes das despesas efetuadas pelos empregados.
UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO. RESSARCIMENTO MEDIANTE O
PAGAMENTO DE VALOR PROPORCIONAL AOS QUILÔMETROS RODADOS.
FALTA DE COMPROVAÇÃO PELO FISCO DE QUE OS VALORES PAGOS
ESTÃO
ACIMA DOS
GASTOS INCORRIDOS. NÃO INCIDÊNCIA DE
CONTRIBUIÇÕES.
Não sofrem incidência de contribuições os pagamentos destinados a ressarcir os
empregados pelas despesas realizadas com veículo próprio para execução dos serviços,
ainda que sejam calculados em razão dos quilômetros rodados, a menos que o fisco
demonstre que os valores pagos são desproporcionais aos gastos efetuados, devendo-se,
neste caso, tributar o excesso.
DIÁRIAS DE VIAGEM EXCEDENTES DE 50% DA REMUNERAÇÃO DOS
EMPREGADOS. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES.
As diárias para viagem, quando excedem a cinqüenta por cento da remuneração mensal
do segurado empregado, integram o salário de contribuição pelo seu valor total.
(...)
b) Cálculo da multa
Acórdão n.o 2401-002.453
(...)
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 44,
I, DA LEI n.o 9.430/1996. Nos lançamentos de ofício de contribuições sociais, aplica-se
a multa prevista no art. 44, I, da Lei n.o 9.430/1996, não se cogitando da aplicação da
multa moratória prevista no art. 61 da mesma Lei.
(...)
Acórdão n.o 9202-02.086
Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.696 - CSRF/2a Turma
Processo no 10660.725771/2010-73

(...)
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. PENALIDADE. GFIP. OMISSÕES. INCORREÇÕES.
RETROATIVIDADE BENIGNA.
A multa prevista no art. 44, inciso I da Lei 9.430, de 1997, decorrente do lançamento de
ofício é única, no importe de 75% (se não duplicada), e visa apenar, de forma conjunta,
tanto o não pagamento (parcial ou total) do tributo devido, quanto a não apresentação da
declaração ou a declaração inexata, sem haver como mensurar o que foi aplicado para
punir uma ou outra infração.
No presente caso, em que houve a aplicação da multa prevista no revogado art. 32, § 5o,
que se refere à apresentação de declaração inexata, e também da sanção pecuniária pelo
não pagamento do tributo devido no prazo de lei, estabelecida no igualmente revogado
art. 35, II, o cotejo das duas multas, em conjunto, deverá ser feito em relação à
penalidade pecuniária do art. 44, inciso I, da Lei 9.430, de 1997, que se destina a punir
ambas as infrações já referidas, e que agora encontra aplicação no contexto da
arrecadação das contribuições previdenciárias.
Recalcular o valor da multa, se mais benéfico ao contribuinte, de acordo com o
disciplinado no art. 44, I da Lei no 9.430, de 1996, deduzidos os valores levantados a
título de multa nas NFLDs correlatas.
Razões Recursais da Fazenda Nacional
a) Incidência de contribuição previdenciária apenas sobre o excedente a 50%
do valor das diárias
 O Colegiado a quo perfilhou entendimento divergente do empregado pela
colenda Primeira Turma da Quarta Câmara da Segunda Seção do CARF,
consubstanciado no acórdão paradigma n.o 2401-003.515 – 4a Câmara / 1a
Turma Ordinária.
 Pela simples leitura da ementa do acórdão paradigma fica evidente a
divergência jurisprudencial, pois, ao revés do que decidiu a Câmara a quo,
o voto condutor do acórdão paradigma entendeu pela incidência da
contribuição previdenciária sobre a totalidade da diária que exceder o
valor de 50% da remuneração. Já o acórdão recorrido entendeu que
somente sobre os valores que excederem os 50% da remuneração é que
incide a exação.
 Os valores fornecidos aos empregados a título de diária que excederem
50% do valor da remuneração integram o salário-de-contribuição, já que
pagos em desacordo com a legislação previdenciária.
 Conforme disposto na alínea “h”, do § 9o, do art. 28, da Lei no 8.212/91, o
legislador ordinário expressamente excluiu do salário-de-contribuição a
parcela recebida a título de diária, desde que cumpridos os requisitos nela
previstos, ou seja, no caso das diárias a lei impõe condições para que as
parcelas pagas não sofram a incidência da contribuição previdenciária.
 Para fins de beneficiar-se da não incidência da contribuição previdenciária,
deve o contribuinte satisfazer determinado requisito exigido na legislação
Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.696 - CSRF/2a Turma
Processo no 10660.725771/2010-73

de regência, qual seja, o valor da diária não exceder 50% do valor da
remuneração mensal.
 Desse modo, sempre que o valor total das diárias exceder a 50% da
remuneração mensal, deverá integrar o salário de contribuição,
constituindo base de cálculo da contribuição previdenciária.
 A interpretação para exclusão de parcelas da base de cálculo é literal. A
isenção é uma das modalidades de exclusão do crédito tributário, e dessa
forma, interpreta-se literalmente a legislação que disponha sobre esse
benefício fiscal, conforme prevê o CTN em seu artigo 111, I.
 Conclui que o lançamento deve ser restabelecido, eis que as diárias pagas
pelo contribuinte superam 50% da remuneração mensal de seus
empregados e devem integrar o salário de contribuição por seu valor total.
b) Cálculo da multa
 Os acórdãos paradigmas entenderam que, para efeito da apuração da multa
mais benéfica ao contribuinte, em hipóteses como a dos presentes autos,
em que houve lançamento da obrigação principal, bem como lançamento
da obrigação acessória, deve-se efetuar o seguinte cálculo: somar as multas
da sistemática antiga (art. 35, II e art. 32, IV da norma revogada) e
comparar o resultado dessa operação com a multa prevista no art. 35-A da
Lei no 8.212/91, introduzido pela MP no 449/2008, convertida na Lei no
11.941/2009 e que remete ao art. 44, I, da Lei no 9.430/96 (75%).
 Patente a divergência no que toca ao procedimento a ser adotado para
aferição da multa mais benéfica ao contribuinte, pois o Colegiado a quo
sustenta ser desnecessária a soma da multa da obrigação principal com a
multa da obrigação acessória para efeitos de comparação com o que dispõe
o art. 35-A da lei no 8.212/91.
 Para a Turma recorrida, a comparação deve ser feita separadamente.
Primeiro, entre a multa por descumprimento de obrigação acessória
prevista no art. 32, IV, da norma revogada, com o novo art. 32-A da Lei n.
8.212/91. Depois, entre a multa por descumprimento de obrigação
principal prevista no art. 35, revogado, com o novo art. 35 na Lei n.
8212/91.
 Portanto, para acórdão recorrido o art. 35-A deve ser sempre ignorado na
comparação entre as multas. Diversamente, os paradigmas defendem que,
para aferição da penalidade mais benéfica ao contribuinte, o procedimento
correto consiste em somar as multas das obrigações principal e acessória
(art. 35, II e art. 32, IV da norma revogada), referentes à sistemática
antiga, e comparar o resultado com a multa atual (art. 35-A da Lei no
8.212/91, introduzida pela MP no 449/2008), em conformidade com o que
dispõe a Instrução Normativa RFB no 1.027, de 22/10/2010.
Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-009.696 - CSRF/2a Turma
Processo no 10660.725771/2010-73

O Contribuinte foi intimado das decisões proferidas pelo CARF em 24/04/2018
(fl. 212). e, em 11/05/2018 (fl. 213 ) apresentou contrarrazões (fls. 215/222) ao Recurso Especial
da Fazenda Nacional, pugnando pela manutenção da decisão recorrida.

Voto
Conselheiro Mário Pereira de Pinho Filho – Relator
Conhecimento
O Recurso Especial da Fazenda Nacional é tempestivo e atende aos demais
requisitos de admissibilidade, portanto dele conheço.
No que se refere às Contrarrazões da Contribuinte, o art. 69 do Anexo II do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF
no 343/2015, estabelece:
Art. 69. Admitido o recurso especial interposto pelo Procurador da Fazenda Nacional,
dele será dada ciência ao sujeito passivo, assegurando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias
para oferecer contrarrazões e, se for o caso, apresentar recurso especial relativa à parte
do acórdão que lhe foi desfavorável.
Quanto à contagem de prazo no âmbito do processo administrativo fiscal, o art. 5o
do Decreto no 70.235/1972 prescreve:
Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento.
De acordo com os dispositivos legais reproduzidos, o prazo para apresentação de
contrarrazões a recurso interposto pelo Procurador da Fazenda Nacional é de 15 (quinze) dias,
considerada a data em que o sujeito passivo tenha tomado ciência de sua admissão, e será
contado excluindo-se o dia do início e incluindo-se o do vencimento.
No presente caso, o Contribuinte teve ciência do Recurso Especial da Fazenda
Nacional e do despacho que lhe deu seguimento 24/04/2018 (fl. 212). Assim, o prazo para
apresentação de contrarrazões iniciou-se em 25/04/2018 e encerrou-se em 09/05/2018. Porém,
como a manifestação do Sujeito Passivo somente foi apresentada em 11/05/2018 (fl. 213), essa é
intempestiva e não merece conhecimento.
Mérito
a) Incidência de contribuição previdenciária apenas sobre o excedente a 50% do valor das
diárias
A Fazenda Nacional contesta a decisão recorrida que excluiu do lançamento as
contribuições previdenciárias incidentes sobre os valores de diárias até o limite de 50%,
mantendo a tributação apenas da parcela excedente.
Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-009.696 - CSRF/2a Turma
Processo no 10660.725771/2010-73

Na sequência, transcrevo trechos do acórdão recorrido a respeito da questão:
O fundamento de desconsideração das verbas pagas a título de diárias foi apenas pelo
valor pago excedente à 50% aos vencimentos dos funcionários relacionados, não
apontando qualquer questão de que houvera desvio de finalidade do instrumento de
ressarcimento. Apenas constatou que os valores pagos a título de diárias superou o
limite de 50%. Segundo, os artigos 142, 147 e 149, do CTN, bem como os artigos 33 e
37 da Lei n. 8.212/1991, a desconsideração dos documentos e informações do
contribuinte deve ser motivada e demonstrada, o que não se apresentou nenhum
argumento fora o excesso de pagamento de diárias, não informando qualquer pagamento
com finalidade diversa. Ou seja, os pagamentos continuam a ser considerados diárias.
Sendo diárias, é necessário que seja obedecida a norma da não-incidência, não podendo
haver a tributação da parcela referente às diárias de forma indiscriminada. Orientação
essa acompanhada pela própria jurisprudência do CARF/MF, como exemplo o voto
condutor do Cons. Mauro José da Silva, no Acórdão 2301-002.357, da 1a Turma da 3a
Câmara da 2a Seção de Julgamento do CARF/MF (julg. 29.09.2011) :
Sendo diária, a parcela que não excede 50% do salário não comporá a remuneração do
empregado conforme previsto no art. 457, §2o da CLT. Mas caso ultrapasse será
parcela remuneratória que está no campo de incidência da contribuição
previdenciária.
Diárias paga a empregado em montante que excede 50% da remuneração
A lei 8.212/91 concedeu uma isenção para as diárias no §9o, alínea “h” do art. 28, in
verbis:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
(...)
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei,
exclusivamente:
(...)
h) as diárias para viagens, desde que não excedam a 50% (cinqüenta por cento)
da remuneração mensal;
O referido dispositivo isencional pode ser interpretado de duas formas. A primeira,
consideraria que a isenção só é concedida quando o total das diárias não exceder 50%
da remuneração. Sendo ultrapassado tal limite, não há isenção para qualquer parte das
diárias pagas. A segunda forma de interpretar a isenção em destaque consideraria que
o valor das diárias até 50% da remuneração estaria isento.
Optamos pela segunda forma de interpretar o dispositivo, pois entendemos que na
primeira hipótese – só há isenção se o total das diárias não ultrapassar 50% da
remuneração – estaríamos negando qualquer hipótese de isenção no caso da
contribuição incidente sobre o salário-de-contribuição.
Explicamos. A incidência sobre as diárias a serem incluídas no salário-de-
contribuição, conforme consta do art. 28, §8o, só ocorre no caso de o total das diárias
ultrapassar 50% da remuneração. Não ultrapassando tal limite, as diárias não
compõem o salário-de-contribuição e não sofrem a incidência da contribuição a cargo
do empregado ou trabalhador avulso. Tomando o dispositivo isencional em comento
com a primeira hipótese hermenêutica, só concederíamos isenção para aqueles casos
nos quais as diárias não ultrapassam 50% da remuneração, ou seja, concederíamos
isenção para casos em que nem incidência há! Por isso, tal alternativa não nos parece
Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-009.696 - CSRF/2a Turma
Processo no 10660.725771/2010-73

ser a melhor opção hermenêutica no caso da contribuição incidente sobre o salário-de-
contribuição.
No caso da contribuição a cargo das empresas, a incidência não considera o salário-
de-contribuição, mas por uma questão de coerência e tratamento isonômico, adotamos
a mesma interpretação do dispositivo isencional que utilizamos para a contribuição
incidente sobre o salário-de-contribuição.
Assim interpretamos a isenção da alínea “h” do 9o do art. 28, em todos os casos, como
aplicável ao valor das diárias que não ultrapassam 50% da remuneração.
Ressalvamos que não vemos nisso qualquer ofensa ao art. 111 do CTN, pois dado o
aparente conflito entre as normas de incidência e de isenção, nossa interpretação
acabou por harmonizar os dispositivos sem que utilizássemos uma interpretação
ampliativa ou analógica.
(...)
Sobre o tema, convém ressaltar que os arts. 22 e 28 da Lei no 8.212/1991
estabelecem as bases sobre as quais devem incidir as contribuições previdenciárias a cargo da
empresa e dos empregados. Vejamos:
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além do
disposto no art. 23, é de:
I - vinte por cento sobre o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas a
qualquer título, durante o mês, aos segurados empregados e trabalhadores avulsos que
lhe prestem serviços, destinadas a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma,
inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os adiantamentos
decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo
tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços, nos termos da lei ou do
contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa.
(Redação dada pela Lei no 9.876, de 1999).
II - para o financiamento do benefício previsto nos arts. 57e58 da Lei no 8.213, de 24 de
julho de 1991, e daqueles concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, sobre o total das remunerações
pagas ou creditadas, no decorrer do mês, aos segurados empregados e trabalhadores
avulsos: (Redação dada pela Lei no 9.732, de 1998).
a) 1% (um por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante o risco de
acidentes do trabalho seja considerado leve;
b) 2% (dois por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante esse risco seja
considerado médio;
c) 3% (três por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante esse risco seja
considerado grave.
III - vinte por cento sobre o total das remunerações pagas ou creditadas a qualquer
título, no decorrer do mês, aos segurados contribuintes individuais que lhe prestem
serviços;
(...)
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou mais
empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a
Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-009.696 - CSRF/2a Turma
Processo no 10660.725771/2010-73

qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua
forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os
adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente
prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços nos
termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou
sentença normativa;
(...)
Quanto ao pagamento de diárias, a legislação expressamente dispõe sobre a
situação em que estará afastada da tributação, qual seja, quando não excederem a 50% da
remuneração:
Vejamos o que dispunha a Lei no 8.212/91, à época dos fatos geradores:
Art. 28. Entende-se por salário de contribuição:
I – Para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou mais
empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a
qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua
forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os
adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente
prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços nos
termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou
sentença normativa; (Redação dada pela Lei no 9.528, de 10.12.97)
(...)
§ 8o Integram o salário de contribuição pelo seu valor total: (Redação dada pela Lei no
9.528, de 10.12.97).
a) o total das diárias pagas, quando excedente a cinqüenta por cento da remuneração
mensal; (Incluída pela Lei no 9.528, de 10.12.97)
(...)
§ 9o Não integram o salário de contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
(Redação dada pela Lei no 9.528, de 10.12.97)
(...)
h) as diárias para viagens, desde que não excedam a 50% (cinqüenta por cento) da
remuneração mensal;
(...)
Com efeito, a norma previdenciária citada afasta as dúvidas de que as diárias
quando excedentes a 50% da remuneração mensal, constituem-se em fato gerador da
contribuição social, pelo seu valor total.
Assim, entendo que deve ser dado provimento ao Recurso Especial da Fazenda
Nacional nessa questão.
b) Cálculo da multa
Em relação a penalidades, com o advento da Medida Provisória Medida
Provisória no 449/2008, convertida na Lei no 11.941/2009, houve profunda alteração no cálculo
Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9202-009.696 - CSRF/2a Turma
Processo no 10660.725771/2010-73

das multas decorrentes de descumprimento das obrigações principais e acessórias relacionadas às
contribuições previdenciárias.
Em face dessas alterações normativas, em situações como a retratada nos autos,
esta Câmara Superior de Recursos Fiscais - CSRF vinha se posicionando no sentido de que a
retroatividade benigna deveria ser aplicada mediante a comparação entre o somatório das multas
previstas no inciso II do art. 35 e nos §§ 4o e 5o do art. 32 da Lei n° 8.212/1991, na redação
anterior à MP 449/2008, e a multa prevista no art. 35-A da mesma lei, acrescentado pela Medida
Provisória referida, convertida na Lei no 11.941, de 2009, conforme estabelecido na Portaria
PGFN/RFB no 14/2009. Até porque, esse entendimento havia sido pacificado na esfera
administrativa, mediante a edição da Súmula CARF no 119.
Ocorre que a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, por meio da Nota SEI no
27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, incluiu a matéria aqui tratada na lista de dispensa de
contestar e recorrer, em virtude da jurisprudência pacificada no âmbito do Superior Tribunal de
Justiça, no sentido de que a retroatividade benigna deve ser aplicada considerando-se a redação
do art. 35 da Lei 8.212, de 1991, conferida pela Lei no 11.941, de 2009, que fixa o percentual
máximo de 20% para a multa moratória, porque, de acordo com o entendimento da Corte
Superior, o novel dispositivo caracteriza-se como norma superveniente mais benéfica em matéria
de penalidades na seara tributária, a teor do art. 106, inciso II, alínea “c”, do CTN. Ademais, o
entendimento contido na Nota SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME foi reafirmado pelo
PARECER SEI No 11.315/2020/ME.
Em vista disso, a Súmula CARF no 119 foi cancelada e a CSRF passou a entender
pela impossibilidade de efetuar o comparativo indicado na Portaria PGFN/RFB no 14/2009.
Portanto, haja vista esse novo entendimento, não há como acolher as razões
recursais quanto a essa matéria.
Conclusão
Em razão de todo o exposto, conheço do Recurso Especial da Fazenda Nacional e,
no mérito, dou-lhe provimento parcial, para restabelecer o lançamento em relação aos valores
pagos a título de diárias.

(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho

Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital